Tribunal: TJSP
Processo: 0004462-28.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004462-28.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante CLAUDEMIR PESTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004462-28.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
no
0004462-28.2020.8.26.0154
São José do Rio Preto
Agravante: Claudemir Pestana
42.895
1. Claudemir Pestana recorre da decisão
proferida
nos
autos
da
execução
penal
no
0000392-07.2016.8.26.0154, em tramitação perante o Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 8a RAJ, Comarca de São José do Rio Preto,
que reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado,
consistente na prática do delito de ameaça contra sua ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004462-28.2020.8.26.0154 -Voto no
3
companheira durante o cumprimento de pena, e, por
consequência, determinou sua regressão ao regime fechado, a
interrupção do prazo relacionado à progressão prisional, assim
como a perda de 1/3 dos dias eventualmente por ele remidos.
Preliminarmente, sustenta a nulidade de referida decisão,
ressaltando não ter sido ouvido em juízo previamente à
homologação de referida infração disciplinar e à sua regressão
definitiva ao regime fechado. No mérito, argumenta pela
insuficiência probatória quanto à prática da falta grave,
requerendo, por consequência, sua absolvição (fls.01/06).
O agravo foi processado regularmente, com
a apresentação de contraminuta pelo órgão ministerial de
primeira instância (fls.76/79). Manifestação da Procuradoria-Geral
de Justiça às fls.85/88, opinando por seu desprovimento.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade
relacionada à suposta ausência de oitiva judicial do
sentenciado anteriormente à homologação da falta grave
pelo juízo de primeiro grau, o que acarretou sua regressão a
regime prisional mais gravoso.
Apesar das alegações recursais, da análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004462-28.2020.8.26.0154 -Voto no
4
dos
autos
digitais
da
execução
penal
n°
0000392-07.2016.8.26.0154, infere-se que Claudemir foi ouvido
em juízo previamente à homologação da infração disciplinar ora
questionada e à sua regressão de regime, sendo descabido,
portanto, falar-se em nulidade decorrente de cerceamento de
defesa.
Com efeito, do termo de audiência juntado às
fls.341 dos autos em referência, consta que, em 18 de maio de
2020, o agravante foi ouvido perante o juízo das execuções,
tendo prestado esclarecimentos relativos aos eventos apurados
no PAD n° 149/2020. Posteriormente, cópia de referido
procedimento administrativo foi anexada aos autos da execução
penal e, após manifestação das partes, o magistrado de primeiro
grau reconheceu a prática da falta grave pelo recorrente,
determinando sua regressão para o regime fechado (cf. fls.375,
380/425, 428, 438/440 e 441/444 dos autos da origem).
Não há, dessa forma, qualquer irregularidade
no caso em julgamento, sendo certo que tanto (i) a regra do
artigo 118, §2°, da Lei de Execução Penal, quanto (ii) o
entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004462-28.2020.8.26.0154 -Voto no
5
Justiça1 acerca da necessária oitiva judicial dos condenados em
momento anterior à homologação de falta grave que acarrete a
regressão de regime foram devidamente observados.
3. Quanto ao mérito, o recurso também
não comporta provimento, sendo caso de manter-se, na
íntegra, a decisão proferida pelo magistrado das execuções.
O procedimento administrativo instaurado
para a apuração da falta grave imputada ao recorrente seguiu
trâmite regular, restando evidente, do exame dos elementos
coligidos em seu bojo, a responsabilidade do sentenciado.
Em que pesem as evasivas apresentadas por
Claudemir em juízo e na seara administrativa, o próprio
sentenciado admitiu ter ameaçado a vítima enquanto usufruía da
saída temporária de dezembro de 20192. O agravante ainda
confirmou ter proferido as ameaças através de áudios e
mensagens telefônicas, tal como relatado pela própria ofendida
no termo de declarações copiado às fls.22 destes autos e
conforme consta dos documentos de fls.303/308 dos autos de
primeiro grau.
1 Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: HC 478.649/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019.
2 Comprovadamente concedida em seu favor, conforme documento de fls.17, destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004462-28.2020.8.26.0154 -Voto no
6
Ressalte-se, ademais, que, mesmo com o
recorrente encarcerado, foram deferidas medidas cautelares em
favor da ofendida nos autos n° 1500392-80.2020.8.26.0189,
atualmente em tramitação perante a Vara do Juizado Especial
Cível e Criminal da Comarca de Fernandópolis, consistentes em
“em caso de liberdade, proibição de aproximação do agressor
com a ofendida, fixando-se o limite mínimo de 100 (cem) metros
de distância entre esta e o agressor” e “proibição de contato com
a ofendida, por qualquer meio de comunicação” (fls.321/323 dos
autos da execução penal).
Não se ignora que, a pedido da vítima,
referidas medidas cautelares foram revogadas por recente
decisão proferida na ação penal em comento, em 16 de
dezembro p.p. Contudo, seu deferimento logo após a
comunicação dos fatos apurados corrobora a certeza quanto à
sua efetivação, em nada enfraquecendo a conclusão acerca da
responsabilidade administrativa de Claudemir pela falta grave.
Em suma, como bem destacado pelo juízo a
quo e apontado pela autoridade administrativa apuradora no PAD
149/2020 (fls.60/63 e 39/47, respectivamente), a despeito de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004462-28.2020.8.26.0154 -Voto no
7
haver notícia a respeito da apreensão de qualquer aparelho
celular em poder do sentenciado, o conjunto de elementos
probatórios tornou evidente que, ao menos em uma ocasião e por
meio telefônico, Claudemir ameaçou a vítima enquanto cumpria
pena no regime semiaberto, praticando, com isso, a falta grave
prevista no artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal, c.c. artigo
147, do Código Penal.
4. A declaração de perda de 1/3 dos dias
remidos ocorreu mediante fundamentação idônea, tendo a
decisão se baseado na acentuada reprovabilidade da conduta do
sentenciado que, mesmo no curso do cumprimento de sua pena,
ameaçou gravemente a vítima por meio telefônico, dando ensejo,
inclusive, à imposição de medidas cautelares que objetivavam
resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.
5. Da mesma forma, a interrupção do lapso
aquisitivo relacionado à progressão de regime mostrou-se
adequada, eis que observada a orientação conjunta das
5 Súmula 441: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.”
6 Súmula 534: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime
de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004462-28.2020.8.26.0154 -Voto no
8
Súmulas 4415, 5346 e 5357, todas do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Ante o exposto, negam provimento ao
agravo.
Márcio Bartoli
Relator
5 Súmula 441: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.”
6 Súmula 534: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime
de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”
7 Súmula 535: “A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou
indulto.”